Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA e PAULO HENRIQUE BATISTA AGUIAR em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória em que os autores pretendem a restituição ab initio litis dos valores pagos por contrato cuja rescisão é objeto do pedido principal. Antes de concluída a tramitação, sobreveio sentença em que o pedido do autor foi julgado improcedente. Facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, o recorrente manteve-se inerte. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Porém, antes de julgado o recurso, sobreveio sentença de mérito em que o pedido foi julgado improcedente. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403